Tribunal: TJMT
Processo: 1026657-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026657-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LEANI CLEDI RUPPEL - CPF: 522.404.280-15 (AGRAVADO), WALMOR GUSTAVO SCHWADE - CPF: 034.294.910-10 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026657-76.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravada:
Leani Cledi Ruppel

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.

A vedação a penhora dos vencimentos e salários, encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelos executados forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026657-76.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravada:
Leani Cledi Ruppel

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Leani Cledi Ruppel, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada, ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC.

Inconformada, a agravante defende a possibilidade da penhora de determinado percentual sobre o benefício previdenciário percebido pela parte devedora. Segue sustentando, que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que o percentual pretendido não representa risco para a agravada, de modo que a penhora de parte da aposentadoria em nada afetará a sua subsistência. Requer a reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 190656672).

As informações foram prestadas (id. 191236907), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 194651660).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1026657-76.2023.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso

Agravada:
Leani Cledi Ruppel

V O T O

Cinge-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso requereu cumprimento de sentença em desfavor de Leani Cledi Ruppel, visando o recebimento de R$ 131.649,17 (cento e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), oriundo de sentença transitada em julgado proferida em ação monitória envolvendo as partes.

Durante a marcha processual, a exequente requereu a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, que foi indeferido pelo
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, indeferiu o pedido (id.
189945159 – pág. 216/224).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a possibilidade da penhora de determinado percentual sobre o benefício previdenciário percebido pela parte devedora.

Segue sustentando, que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que o percentual pretendido não representa risco para a agravada, de modo que a penhora de parte da aposentadoria em nada afetará a sua subsistência. Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei).

Por outro lado, não se desconhece que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1. "
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019)
. [...]”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021 – negritei e grifei).

Entretanto, na espécie, em que pese às alegações da agravante,
entendo que a pretensão da penhora de verba salarial decorrente de aposentadoria não integra a excepcionalidade permitida pelo c. STJ,

diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

Isso porque, ao analisar os autos, verifica-se que a agravada percebe aposentadoria mensal de R$ 1.522,41 (mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) (id. 189945159 – pág. 174/176), bem como utiliza da mesma para a manutenção de suas despesas, de modo que a penhora de 30% no seu rendimento mensal, não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.
” (RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei).

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a Ed. rev., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 – negritei).

Não obstante, é cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial, consoante visto no caso vertente.

Logo, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024